Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre direitos aquisitivos do agravado referentes a imóvel doado pelo Distrito Federal, sob condição resolutiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os direitos aquisitivos sobre imóvel doado pelo Distrito Federal, ainda não registrado em nome do agravado, possuem expressão econômica suficiente para justificar a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade de bem imóvel somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, razão pela qual o agravado ainda não detém a propriedade formal do imóvel.
4. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida decorre de indenização por ato ilícito, conforme o artigo 3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90.
5. O artigo 835, inciso XIII, do CPC, permite a penhora sobre direitos aquisitivos, desde que tenham expressão econômica, mas, no caso, o imóvel pertence ao Distrito Federal e está sujeito à condição resolutiva, impedindo que o agravado disponha plenamente sobre ele.
6. A existência de uma condição resolutiva implica que o direito do donatário sobre o imóvel está subordinado a evento futuro e incerto, tornando inviável a penhora enquanto a condição não for cumprida e registrada formalmente, notadamente quando o imóvel ainda é de propriedade do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.